Tribunal: TJDFT
Processo: 0706335-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. ACORDO CELEBRADO COM O SEGURADO. INEFICÁCIA.

I. O segurador sub-roga-se na proporção exata da indenização paga ao segurado, consoante prescreve o artigo 786, caput, do Código Civil.

II. Por estar assentado diretamente na lei, o direito de regresso do segurador não é afetado por qualquer tipo de ajuste volitivo entre o segurado e o causador do dano, na linha do que estatui o artigo 786, § 2o, do Código Civil.

III. Transação celebrada entre o causador do dano e o segurado, depois do pagamento da indenização pela seguradora e contemplando valor muito menor, não obstrui a sub-rogação prevista no artigo 786 da Lei Civil.

IV. Recurso conhecido e desprovido.